Tribunal: STF
Processo: HC 269314
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro, em favor de Rosemeire Mendes de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.054.770/PR.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rosemeire Mendes de Oliveira, presa preventivamente e investigada por tráfico de drogas, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que, em 14/11/2025, denegou a ordem no HC n. 0123318- 28.2025.8.16.0000. 
A defesa sustenta que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito. Alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis, existência de parecer ministerial pela liberdade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Afirma que a paciente tem direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem monitoração eletrônica. Alega inexistência de flagrante, inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de residência fixa, ocupação lícita e intenção de comparecer a todos os atos. Sustenta coação ilegal pela manutenção da custódia sem necessidade. 
Adiciona que não foi fixado termo de comparecimento, em desconformidade com os arts. 319, 327 e 328, todos do Código de Processo Penal; que não houve intimação para depoimento; que o clamor público não se comprova; e que eventual condenação não resultaria em regime inicial fechado, sendo desproporcional a prisão cautelar. 
Em liminar, requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas do art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive monitoração eletrônica, e expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a substituição da prisão por medidas cautelares dos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP, com liberdade provisória e monitoração eletrônica”.

No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, o colegiado não conheceu, nos termos da seguinte ementa (eDOC. 22):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”

Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que o decreto de prisão preventiva baseou-se exclusivamente na gravidade do delito (p. 10). 
Aduz a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (p. 10). 
Destaca que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita (p. 10). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de cautelares diversas da prisão. 
É o relatório.

Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação da decisão impugnada:

“No mais, verifico que o acórdão recorrido apresenta fundamentação extensa e circunstanciada para justificar a manutenção da prisão. A Corte de origem ressaltou a multirreincidência da paciente, com condenações anteriores que totalizam mais de vinte e seis anos de reclusão, bem como o fato de ostentar pena remanescente em execução. Destacou, ainda, que há elementos telemáticos robustos colhidos na chamada Operação Alvorada, apontando o envolvimento da ré com organização criminosa (PCC) e participação reiterada no tráfico de drogas. 
A decisão estadual também ressaltou circunstâncias concretas relacionadas ao periculum libertatis, mencionando expressamente a reiteração delitiva, o contexto de organização criminosa e o descumprimento de monitoramento eletrônico, aspectos tradicionalmente reconhecidos pela jurisprudência deste Tribunal como idôneos para justificar a prisão preventiva. A Corte local, ademais, enfrentou e afastou a alegação de desproporcionalidade da medida, alinhando-se à orientação consolidada no sentido de que não cabe ao habeas corpus antecipar regime de eventual pena futura. 
De sua parte, as alegações defensivas reproduzem, em sua maior parte, teses já apreciadas e rejeitadas pelo Tribunal estadual, sem apresentar elementos capazes de infirmar a conclusão de que a prisão preventiva se baseia em dados concretos e atualizados. A argumentação quanto às condições pessoais e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas também foi enfrentada pelo acórdão, que concluiu pela inadequação e insuficiência dessas providências, diante do histórico criminal da paciente e do risco de continuidade delitiva” (decisão retirada do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

De acordo com os autos, a paciente é reincidente específica e ostenta ”quatro condenações pretéritas, totalizando 26 anos 4 meses e 12 dias de reclusão, com pena remanescente de 12 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão” (p. 7 do HC 0123318-28.2025.8.16.0000 retirado do sítio eletrônico do TJ/PR). Ademais, a investigação realizada no âmbito da “Operação Alvorada” constatou que a paciente possui envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC (p. 7-8 do HC 0123318-28.2025.8.16.0000 do TJ/PR).
Nesse caso, o envolvimento direto com uma organização criminosa e a multirreincidência demonstram a gravidade da sua conduta e a probabilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e para interromper o ciclo de criminalidade da facção no local. 
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente